Tribunal: STF
Processo: AI 215974
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o acórdão
do Tribunal Superior do Trabalho que manteve o não
seguimento dos embargos, porque não atendidos os
pressupostos de admissibilidade, resolveu mera questão
processual, o que inviabiliza o recurso extraordinário já
que os temas constitucionais, nele suscitados (art. 5º, II,
XXXV), não foram objeto de consideração no acórdão recorrido
(Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
2.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de violação indireta à Constituição Federal, por má
aplicação e/ou interpretação de normas infraconstitucionais,
como as que regem o processo trabalhista.
3.      E a ora agravante não conseguiu abalar os
fundamentos da decisão que indeferiu o processamento do
R.E., nem como os da ora agravada.
4.      Agravo improvido.